Tribunal: TJES
Processo: 0006240-41.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006240-41.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRIZIO DE MORAES SANDRINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0006240-41.2021.8.08.0011

APELANTE
: FABRIZIO DE MORAES SANDRINI

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. POSSE DE PEDRAS DE CRACK E COCAÍNA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AO ARGUMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. TESE RESTRITA À POSSE DE CANNABIS SATIVA PARA USO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ARBTRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de denúncia em desfavor de
Fabrizio de Moraes Sandrini
, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 28, da Lei 11.343 de 2006.

2. A sentença condenou o réu à pena de 01 mês de prestação de serviços à comunidade, que terá entidade a ser definida por ocasião da audiência admonitória, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343 de 2006.

3.
Através de recurso de apelação, o Apelante pugna pela absolvição pela inconstitucionalidade do delito de porte de drogas. Requer ainda o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP, sob o rito da repercussão geral (Tema 506), reconheceu que não configura infração penal a posse, para consumo pessoal, da substância cannabis sativa, mantendo, todavia, a ilicitude extrapenal da conduta e a incidência das medidas previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei de Drogas, em procedimento de natureza não penal.

5. Todavia, no caso em exame, consta dos autos que o recorrente foi apreendido na posse de 8 (oito) pedras de crack, 1 (um) pino de cocaína e 1 (uma) bucha com erva fragmentada de maconha, substâncias diversas daquela contemplada pelo precedente vinculante do STF.

6. Desse modo, não há falar em atipicidade ou inconstitucionalidade da conduta imputada, permanecendo hígida a incidência do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

7. Quanto ao pedido de arbitramento de honorários, verifica-se que o causídico subscritor do recurso foi nomeado pelo juízo de origem para atuar como defensor dativo do réul, exercendo o múnus de forma escorreita. Tendo em vista a interposição do recurso criminal e a apresentação de fundamentos perante esta Turma Recursal, verifica-se que o patrono laborou ativamente nesta instância superior. Em atenção à jurisprudência pacificada e às diretrizes da tabela de honorários de advogado dativo fixada pela OAB/ES, impõe-se o provimento do apelo exclusivamente neste ponto, arbitrando-se verba honorária recursal complementar a ser suportada pelo Estado do Espírito Santo.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para arbitrar honorários advocatícios recursais em favor do defensor dativo, Dr.
Leandro Moreira
(OAB/ES nº
22.713
), no montante complementar de R$400,00 (quatrocentos reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença condenatória de primeiro grau.

9. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)